Tribunal: TJDFT
Processo: 0000878-81.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA. FUNCIONÁRIO DE LAVA-JATO. USO TEMPORÁRIO DE VEÍCULO SEM AUTORIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação do crime de apropriação indébita qualificada (art. 168, § 1o, III, do CP), mantendo a condenação pelos delitos de falsa identidade (art. 307, do CP) e direção sem habilitação (art. 309, da Lei 9.503/1997). O órgão ministerial sustenta que o réu, funcionário de um lava-jato, apropriou-se indevidamente do veículo da vítima ao retirá-lo sem autorização e utilizá-lo, vindo a colidir com o automóvel no dia seguinte, antes de devolvê-lo. Pleiteia a condenação pelo crime patrimonial. A defesa sustenta a ausência de dolo específico, defendendo a manutenção da absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar o dolo específico necessário à configuração do crime de apropriação indébita qualificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de apropriação indébita qualificada exige a presença de dolo específico (animus rem sibi habendi), consubstanciado na intenção de não restituir o bem, o que não restou comprovado no caso concreto.

4. A própria narrativa dos autos, inclusive da denúncia, indica que o réu, após utilizar o veículo durante a noite, estava a caminho do lava-jato para devolvê-lo quando ocorreu o acidente, circunstância confirmada por vítima, testemunha e acusado.

5. O comportamento do réu, ao expressar preocupação com a reação do empregador e demonstrar disposição em devolver o bem, revela incompatibilidade com a intenção de se apropriar definitivamente do veículo.

6. A ausência de oitiva do proprietário do lava-jato, pessoa potencialmente apta a esclarecer as circunstâncias da retirada do veículo, reforça a dúvida razoável quanto à existência do dolo específico.

7. Em razão da insuficiência de provas quanto ao elemento subjetivo do tipo penal, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 168, § 1o, III; 307; CPP, art. 386, III e VII; CF/1988, art. 5o, LVII; CTB, art. 309.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 22.914/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 04.11.2008, DJe 24.11.2008; TJDFT, Ap. Crim. 0701545-39.2021.8.07.0008, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 09.05.2024, DJe 17.05.2024.